Tribunal: TJBA
Processo: 8003676-49.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003676-49.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELOISA HELENA LOMBA LIMA

Advogado(s)
:
SANZIO CORREA PEIXOTO, MARTONE COSTA MACIEL, GABRIELLI BARBOSA DA SILVA

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA POR ERRO ESCUSÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão da ausência da parte autora e de seu patrono à audiência de instrução e julgamento. A sentença foi proferida com base na aplicação da pena de confissão ficta. A Apelante, contudo, apresentou petição e documentos que demonstram ter comparecido ao edifício do Fórum no horário designado, dirigindo-se equivocadamente à Vara diversa, estando acompanhada de testemunhas. Ressaltou-se sua condição de pessoa idosa e com mobilidade reduzida, circunstância que reforça o caráter escusável do equívoco.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a ausência da parte autora à audiência, em contexto de erro escusável e vulnerabilidade, configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença, bem como se é devida a reabertura da instrução exclusivamente para a produção da prova oral previamente deferida.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da presença da parte no edifício do Fórum, ainda que na Vara errada, acompanhada de testemunhas e munida de documentação médica que evidencia sua limitação física, revela inequívoco interesse na produção da prova e configura erro escusável.

4. A decisão saneadora já havia reconhecido a pertinência da prova oral, deferindo o depoimento pessoal da autora e de testemunhas, sendo vedada sua dispensa com base em ausência não caracterizada como desídia.

5. A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o direito à ampla defesa e à produção da prova, sem prejuízo da manutenção das decisões preclusas que indeferiram a prova pericial, consideradas suficientes à luz dos documentos já constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido parcialmente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a reabertura da fase instrutória limitada à produção da prova oral anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

O erro escusável no comparecimento à audiência de instrução por parte idosa e com limitações físicas, comprovadamente presente no edifício do Fórum, não configura desídia e enseja a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

A prova oral deferida na fase de saneamento, considerada essencial à solução da lide, não pode ser dispensada com base em ausência não dolosa da parte.

A decisão preclusa que indeferiu prova pericial deve ser mantida quando baseada em conjunto probatório robusto já constante dos autos.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 370, 385, § 1º, e 357.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0079.15.039234-2/001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003676-49.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelante HELOISA HELENA LOMBA LIMA e como apelada CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao apelo, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

Desa. Zandra Anunciação Alvarez Parada

Relatora

Procurador(a) de Justiça